Tribunal: STF
Processo: ARE 1569945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 13.711/2011 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 48.494/2011. JULGAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DOTADO DE FORÇA VINCULANTE E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. MULTA QUALIFICADA.



    NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DA ANÁLISE DA SENTENÇA, DEPREENDE-SE QUE A QUESTÃO DISCUTIDA FOI BEM ANALISADA E A DECISÃO, EMBORA SUCINTA, RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO ESTÁ ADSTRITO O JULGADOR A REFUTAR TODAS AS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES, MAS SIM A DEMONSTRAR LOGICAMENTE O CAMINHO PELO QUAL CHEGOU À CONCLUSÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 371 E 489, II, DO CPC E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    O ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, AO ANALISAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 70048229124, ENTENDEU QUE NÃO SE CONFIGURAM INCONSTITUCIONAIS AS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 13.711/11 E NO DECRETO ESTADUAL Nº 48.494/11 RELATIVAS AO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS Nº 70, 323 E 547 DO STF, OU AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA.



    NO CASO, A EMPRESA AUTORA APROVEITOU-SE INDEVIDAMENTE DE CRÉDITOS DE ICMS AO RECEBER MERCADORIAS DE FORNECEDOR INSERIDO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO SEM EXIGIR A RESPECTIVA GUIA DE ARRECADAÇÃO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DIANTE DISSO, RESTA CONFIGURADA A SUA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.



    ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE NÃO DETINHA CONHECIMENTO DE QUE A FORNECEDORA FORA INCLUÍDA NO REF E DE QUE ESTA INFORMAÇÃO NÃO CONSTAVA NAS NOTAS FISCAIS, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE, PORQUANTO A RECEITA ESTADUAL DISPONIBILIZA SERVIÇO NA INTERNET PARA QUE OS DESTINATÁRIOS DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EFETUEM CONSULTAS SOBRE A SITUAÇÃO FISCAL DAS EMPRESAS EMITENTES, PROCEDIMENTO ESTE DE FÁCIL ACESSO, CONFORME PREVÊ O ART. 3º, §5º DO DECRETO Nº 48.494/2011.



    DESSA FORMA, EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ADOÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO PREVISTO NA LEI ESTADUAL N. 13.711/11 E DECRETO ESTADUAL N. 48.494/11, NÃO HÁ FALAR EM OFENSA AO DISPOSTO NAS SÚMULAS NÚMEROS 70, 323 E 547 DO STF.



    A AÇÃO DA PARTE AUTORA CONFIGURA INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA, EXPRESSAMENTE DEFINIDA NO ARTIGO 8º I, "J", DA LEI Nº 6537/73, SENDO INVIÁVEL A DESQUALIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO FORMAL.



    DIANTE DA VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL 13.711/11 E AO DECRETO Nº 48.494/11, NÃO HÁ FALAR NA APLICAÇÃO DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN NO CASO EM APREÇO, PERMANECENDO HÍGIDA A COBRANÇA IMPOSTA, ASSIM COMO DOS JUROS DA MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.



    EM ATENÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO E AO PARÁGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC, MAJORA-SE EM 02% (DOIS POR CENTO) A VERBA HONORÁRIA FIXADA EM SENTENÇA.



    À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XIII; 150, I, II; 155, II, §2º, II; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente